Tribunal: STF
Processo: HC 245953
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão, em favor de José Aparecido Cintra, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AResp 2.598.262/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E COMPLETA. Ô NUS DA PARTE RECORRENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É entendimento corrente no âmbito desta Corte que "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/5/2021). 



    2. Por vocação legal, o agravo em recurso especial tem por finalidade atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial. 



    3. O recurso deve ultrapassar o filtro da dialeticidade, mediante refutação analítica e impugnação que não pode ser genérica. 



    4. Não há nas razões do agravo em recurso especial impugnação substancial e efetiva aos fundamentos da decisão do Tribunal a quo. 



    5 . Agravo regimental não provido”. (eDOC 8)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)



    Argui que deve ser reconhecida a nulidade da busca e apreensão efetivada no domicílio do paciente, haja vista que o mandado foi expedido pelo Juízo de Ourinhos/SP, a despeito de o investigado residir no Município de Chavantes/SP.



    Aduz que houve violação ao art. 158-A do CPP, por quebra da cadeia de custódia, pois “o aparelho telefônico do paciente foi apreendido, mas não foi submetido a perícia técnica para a extração de seus dados, tendo a autoridade policial se limitado a elaborar um relatório de investigação com base em fragmentos de uma única conversa”. (p. 5)



    Entende que deve haver desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois foram encontradas em sua residência apenas 200g de maconha, sem qualquer indicativo de mercância.



    Por fim, articula que houve violação ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, porquanto não há proporcionalidade entre a pena imposta e a fixação do regime fechado. (p. 11)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus “com vistas ao reconhecimento das nulidades apontadas, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, ou, subsidiariamente, a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena”. (p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs quando, a despeito da interposição do agravo regimental, o órgão colegiado do STJ não analisar o mérito da controvérsia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto à alegada nulidade da busca e apreensão, verifico que não obstante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha reconhecido, no julgamento de conflito negativo (eDOC 4, p. 95), a competência do Juízo de Chavantes/SP para o processo e julgamento da ação penal, consta dos autos que as investigações contra o paciente iniciaram-se através de delegacia especializada situada no Município de Ourinhos/SP, limítrofe ao Município de Chavantes, de forma que o pedido de busca e apreensão foi distribuído ao Juízo daquela comarca, o qual, à época dos fatos, parecia ser o competente.



    Vejam-se, a propósito, trechos da elucidativa sentença condenatória:



    “De saída, REJEITO a preliminar de nulidade do mandado de busca e apreensão em decorrência da incompetência da autoridade judiciária. Com efeito, diversamente do alegado pela Defesa, não foi declarada a nulidade da diligência, mas sim, definido pelo Eg. TJSP qual órgão jurisdicional competente. 



    Inclusive, quando da expedição do referido mandado de busca ainda não havia fixação de competência deste Juízo da Comarca de Chavantes/SP, de modo que, pela Teoria do Juízo Aparente, não há qualquer ilegalidade.



    [...]



    Válido destacar que a investigação iniciou através da DISE-Ourinhos/SP, de modo que a referida Delegacia Especializada é sediada na Comarca do Juízo anterior (Ourinhos/SP), o que demonstra que, naquele momento, aquele Juízo era mesmo o competente. 



    Saliento, por fim, tratarem-se de comarcas contíguas (Ourinhos x Chavantes),o que motivo, inclusive, o Conflito de Competência. Friso, ainda, que a competência é territorial, portanto, relativa”.



    Dessa forma, diante da teoria do juízo aparente, deve ser reconhecida a validade do mandado de busca e apreensão. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PORNOGRAFIA INFANTIL. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA NÃO MANIFESTA À ÉPOCA DA DECISÃO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Aplica-se a teoria do juízo aparente aos casos em que a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 186286 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.7.2022).



    Por outro lado, o artigo 158-A do CPP define a cadeia de custódia como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.” 



    Logo, somente seria possível acolher o pedido do impetrante por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Inviável, ainda, a desclassificação de tráfico para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Consta dos autos que a condenação por tráfico de drogas decorre de ampla investigação realizada por delegacia especializada que culminou na apreensão de 292,51g de cocaína e 179,21g de maconha na residência do paciente, “em embalagem comumente utilizada no tráfico de drogas, bem como a forma como foi localizada, os apetrechos e as mensagens de texto referentes à transação do tráfico de drogas, indicam a finalidade da mercancia”. (eDOC 6, p. 57)



    Por fim, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente